Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702542-67.2022.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: SALIF THIAGO SAMA LOURENCO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 47088420, pela qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelo embargante e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 47429266, sustenta estar configurada omissão no v. acórdão, porquanto o egrégio Colegiado teria deixado de observar, no caso em apreço, o princípio da boa-fé objetiva previsto nos artigos 113 e 422 do Código Civil, uma vez que a impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato deve ser imputada exclusivamente ao devedor fiduciante. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado e acolhida a pretensão recursal deduzida na apelação cível, de modo a viabilizar o processamento da ação de busca e apreensão proposta em desfavor do embargado. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47429266, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de junho de 2023 às 17:53:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora